Tribunal: TJDFT
Processo: 0711565-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO QUALIFICADO - REITERAÇÃO DELITIVA - EXCESSO DE PRAZO – REMARCAÇÃO DE AUDIÊNCIAS – PANDEMIA – RAZOABILIDADE. HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – ESTABILIDADE SOCIAL E ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
1) Justifica-se a prisão preventiva quando o histórico demonstrar que medidas alternativas à segregação não resolveriam a instabilidade e a intranqüilidade social.
2) A Instrução no 01/2011, da Corregedoria de Justiça do TJDFT, que recomenda prazo máximo para a finalização da instrução no processo penal, deve ser um parâmetro a ser seguido pelos julgadores e por todo o Judiciário. Contudo, não se trata de prazo inflexível, sendo possível a exasperação em razão de circunstâncias do caso concreto.
3) Em razão das conseqüências advindas da pandemia pelo Covid-19, é justificável a extrapolação de prazos legais. Trata-se de um momento de absoluta excepcionalidade pelo qual passam o Brasil e o mundo, sendo impossível também ao Poder Judiciário restar imune aos efeitos da pandemia. Portanto, a argüição de excesso de prazo deve ser analisada conforme o contexto atual, não bastando a mera extrapolação de prazos sugeridos por atos normativos internos, editados em período anterior à pandemia.